Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724778-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE RAQUEL MARTINS NOGUEIRA AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MATHEUS NOGUEIRA DE CARVALHO em face do COLEGIO OLIMPO LTDA e OUTRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0726737-92.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28055839. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando-se pelo desprovimento do recurso (ID 28793710). A parte Agravante, MATHEUS NOGUEIRA DE CARVALHO, apresentou no dia 30 de setembro de 2021 Petição de Id. 29512752 que requer a desistência do agravo de instrumento. Em consulta ao processo de origem n.o 0726737-92.2021.8.07.0001 consta Sentença (ID 105993324 De Origem) que homologou a desistência formulada pelo autor e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Brasília, 18 de outubro de 2021 17:44:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador